Tribunal: TJES
Processo: 5002246-74.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002246-74.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLARO S.A.

AGRAVADO: TRINDADE TELECOM LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE EM CONTRATOS EMPRESARIAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de saneamento em ação de cobrança, rejeitou as preliminares de incompetência territorial e de ilegitimidade passiva suscitadas pela agravante.

2. A parte recorrente busca a reforma da decisão para que seja reconhecida a validade da cláusula de eleição de foro estabelecida em contrato escrito e sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

II. Questão em Discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que mantém a parte no polo passivo e a que declina a competência territorial desafiam agravo de instrumento; e (ii) saber se deve prevalecer a cláusula de eleição de foro em contrato empresarial paritário em detrimento do foro do domicílio da autora.

III. Razões de Decidir
4. Segundo a sistemática dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), a taxatividade do art. 1.015 do CPC é mitigada apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação, o que não ocorre na decisão que mantém a parte no polo passivo. Contudo, admite-se o agravo em questões de competência para evitar instrução perante juízo incompetente. 5. Nos termos do art. 63 do CPC e da súmula 335 do Supremo Tribunal Federal, a cláusula de eleição de foro em contrato escrito é válida e eficaz. 6. Em relações interempresariais paritárias, o afastamento da cláusula de eleição exige prova inequívoca de abusividade ou hipossuficiência extrema que inviabilize o acesso ao judiciário, não bastando a justificativa genérica de facilitação da produção de provas.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. 8. Tese de julgamento: "1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva, salvo demonstração de urgência por inutilidade do julgamento diferido. 2. A cláusula de eleição de foro em contratos empresariais é válida e deve prevalecer, salvo prova de abusividade ou obstáculo instransponível ao acesso à justiça".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63 e 1.015; súmula 335/STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ, REsp nº 1.679.909/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.11.2017; TJES, AC nº 0004916-74.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLARO
S.A.
contra a decisão interlocutória (id. 77370853) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
TRINDADE TELECOM LTDA.
, em sede de saneamento, rejeitou as preliminares de incompetência territorial e de ilegitimidade passiva suscitadas pela agravante.

Em suas razões (id.
19157368
), a agravante defende o cabimento do recurso e pugna pela reforma da decisão. Argumenta a plena validade da cláusula contratual de eleição de foro e insiste em sua ilegitimidade para responder pelas obrigações em litígio.

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões (id.
18615905
), arguindo preliminar de não cabimento do recurso por ofensa ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. No mérito, requer a manutenção da decisão.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002246-74.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLARO S.A.

AGRAVADO: TRINDADE TELECOM LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar

A agravada arguiu, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso sob o argumento de que as matérias impugnadas não estão contempladas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. E, já adianto, a irresignação merece prosperar em parte.

No que tange à decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva e mantém a parte no processo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), de que a taxatividade do art. 1.015 é mitigada apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. Não há urgência na decisão que apenas mantém a agravante no polo passivo para responder ao feito, cabendo eventual irresignação em preliminar de apelação.

Por outro lado, no tocante à competência territorial, o Superior Tribunal de Justiça admite a interposição imediata do agravo para evitar que a demanda tramite e seja instruída perante juízo absolutamente incompetente, prestigiando a economia processual. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2 . No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1679909 RS 2017/0109222-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018)

Sendo assim,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, limitando a análise à questão da competência.

PROCESSO Nº 5002246-74.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLARO S.A.

AGRAVADO: TRINDADE TELECOM LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLARO
S.A.
contra a decisão interlocutória (id. 77370853) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
TRINDADE TELECOM LTDA.
, em sede de saneamento, rejeitou as preliminares de incompetência territorial e de ilegitimidade passiva suscitadas pela agravante.

A controvérsia cinge-se à validade da cláusula de eleição de foro inserida no contrato empresarial firmado entre as partes, a qual elegeu a comarca do Rio de Janeiro para dirimir conflitos oriundos do ajuste. A decisão agravada afastou referida cláusula e fixou a competência em Vila Velha (foro do domicílio da autora), sob o genérico argumento de facilitação do acesso à justiça e da produção de provas.

Entretanto, nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil e do enunciado da súmula 335 do Supremo Tribunal Federal, a cláusula de eleição de foro, firmada em contrato escrito, é válida e revestida de eficácia.

O afastamento de tal cláusula, sobretudo em relações interempresariais como a dos autos (“contrato de credenciamento de parceiros via embratel”, id. 18159070), demanda a comprovação inequívoca de abusividade ou de situação de extrema hipossuficiência técnica ou financeira que torne impossível ou excessivamente oneroso o acesso da parte ao poder judiciário. No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL PREVISTA EM LEI ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CLÁUSULA VÁLIDA. PREVALÊNCIA DO FORO ELEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) É de natureza territorial e, portanto, relativa a competência estabelecida pelo art. 17 da Lei n. 5474/1968, ao dispor que “o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título”. 2) Conforme art. 63 do CPC, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. 3) No caso, há no contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, do qual se originam as duplicatas executadas, expressa cláusula de eleição de foro da Comarca de São Paulo/SP; sendo certo que não há como reconhecer vulnerabilidade de nenhuma das contratantes, para fins de ineficácia da cláusula de eleição de foro, pois são partes na avença uma renomada empresa ramo das telecomunicações e uma empresa contratada para prestar-lhe serviço de expressivo valor, chamando atenção, nesse aspecto, à quantia que diz respeito aos valores das duplicatas debatidas nestes autos, que perfaz o valor histórico de $ 1.865.879,92, vide valor atribuído à causa. 4) De acordo com o entendimento há muito pacificado pela Corte Superior, “ante seu caráter territorial, é de natureza relativa a norma de competência do art. 17 da Lei n. 5.474/68, não afastando a cláusula contratual de eleição de foro” (AgRg no Ag 1 .365.905/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 1º/8/2011) 5) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004916-74 .2021.8.08.0024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

A agravada não demonstrou de forma robusta tal impossibilidade. A simples justificativa abstrata de facilitação probatória no domicílio do autor não autoriza a invalidação de norma contratual livremente pactuada. Prevalece o princípio da força obrigatória dos contratos nos negócios civis e empresariais paritários.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro, determinando a remessa dos autos originários para uma das varas cíveis da comarca do Rio de Janeiro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)